Tribunal: TJMT
Processo: 1045416-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045416-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 801.663.341-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SIDNEY BORGES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 145.385.897-05 (APELANTE), SIDNEY BORGES DA FONSECA JUNIOR - CPF: 145.385.897-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. contratação via mobile banking. responsabilidade civil objetiva. culpa exclusiva do consumidor. ausência de falha na prestação do serviço. recurso provido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a empréstimos não reconhecidos, condenando-a à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude bancária praticada por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, diante da contratação realizada por meio do aplicativo bancário com autenticações válidas e movimentação regular da conta, subsiste a responsabilidade da instituição financeira, à luz da regra do art. 14 do CDC, ou se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, há excludente do dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC admite excludente nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

4. Comprovada a contratação pelo canal oficial (mobile banking), mediante autenticações válidas, bem como a disponibilização dos valores na conta da usuária e a movimentação regular posterior, não se evidencia defeito na prestação do serviço.

5. Ausente prova de falha sistêmica de segurança ou vício nos mecanismos de autenticação, inviável imputar responsabilidade à instituição financeira.

6. Em situações análogas, esta Corte tem reconhecido que a conduta da vítima, ainda que induzida a erro, pode romper o nexo de causalidade, afastando a obrigação de indenizar, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Bradesco S.A.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade civil da instituição financeira é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

2. A contratação eletrônica realizada por meio de canal oficial, com registros de autenticação e movimentação ordinária da conta bancária, não configura, por si só, falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.05.2021; STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 26.09.2017; TJMT, Apelação Cível no 1029449-94.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 11.12.2024; TJMT, AI no 1027115-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1045416-62.2023.8.11.0041), ajuizada por LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e SIDNEY BORGES DA FONSECA JUNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegitimidade passiva da NU PAGAMENTOS S.A. e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela, declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo impugnados condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento em dobro de R$ 9.819,87 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. 328689381).

A apelante sustenta que houve excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, II, do CDC), defendendo que os empréstimos foram contratados via mobile banking, mediante credenciais pessoais e mecanismos de autenticação, inexistindo falha na prestação do serviço, pois o numerário foi creditado na conta da autora e as transações subsequentes ocorreram com validações regulares, competindo ao correntista a guarda de suas senhas e chaves de segurança.

Aduz que juntou aos autos extratos que demonstram a disponibilização do valor à autora, além dos registros (logs) de contratação requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos em face do Banco Bradesco S.A. e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a restituição simples (cf. Id. no 328689384).

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (cf. Id. no 328689387).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira, em demanda na qual a autora afirma ter sido vítima de fraude, com contratação não reconhecida de empréstimos e posterior transferência integral dos valores, mediante PIX e boleto bancário, a terceiro, imputando ao banco falha na prestação do serviço.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se, diante da contratação realizada em ambiente de mobile banking, com registros de autenticação (logs), crédito do valor na conta da autora e posterior transferência para terceiro, permanece a responsabilidade objetiva do banco, ou se incide a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se o conjunto probatório revela defeito do serviço bancário (art. 14, caput, do CDC) ou se o evento danoso decorreu de conduta atribuível ao consumidor/terceiro, apta a romper o nexo causal.

Da análise dos autos, verifica-se que, os documentos colacionados pelo Banco Bradesco S.A. demonstram que as operações foram efetivadas por meio do aplicativo (mobile banking), com autenticações inerentes ao canal digital, havendo registros de contratação (cf. Ids. no 328689359 e 328689358) e extratos indicativos de crédito do numerário na conta da autora, com a subsequente saída dos valores por transferências (PIX/boletos), bem como continuidade de utilização da conta sem paralisação ou anomalia global de movimentação (cf. Id. no 328689356).

Da mesma forma, a circunstância de o numerário ter sido, em sequência, transferido a terceiro não implica, automaticamente, falha do serviço bancário, sobretudo quando inexistem elementos concretos de violação sistêmica, indisponibilidade de camadas mínimas de autenticação, ou quebra de padrão apta a impor ao banco, por presunção, a autoria de toda e qualquer transação realizada com credenciais válidas do próprio usuário.

No caso, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não afasta a necessidade de demonstração do defeito do serviço, tampouco impede o reconhecimento da excludente legal quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipótese em que o fornecedor não responde pelos prejuízos (art. 14, § 3o, II, do CDC).

Portanto, considerando que (i) houve disponibilização dos valores na conta da autora, as contratações foram registradas em canal oficial do banco, com logs de contratação e a movimentação posterior da conta permaneceu ativa e ordinária, sem que se evidencie, de forma objetiva, falha sistêmica do serviço bancário, conclui-se pela inexistência de nexo causal imputável à instituição financeira, impondo-se a reforma do decisum para afastar a condenação do Banco Bradesco S.A.

Além disso, a orientação desta Corte tem reconhecido a validade de contratações eletrônicas quando demonstrada a autenticidade do procedimento e a inexistência de falha do mecanismo de segurança, consoante precedentes em que se reputa idônea a assinatura/biometria/aceite digital como manifestação de vontade e se afasta o dever de indenizar quando comprovada a regularidade do ajuste.

Está colenda Câmara possui jurisprudência consolidada sobre o tema, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, em caso análogo, firmei a seguinte tese de julgamento:

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude Bancária. Responsabilidade da Instituição Financeira. Culpa Exclusiva da Vítima e do Terceiro. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro em fraudes bancárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços dos apelados, que justifica a restituição dos valores subtraídos da conta do apelante e o reconhecimento de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, §3o, CDC).

4. No caso, as operações financeiras questionadas foram realizadas mediante acesso autorizado pelo dispositivo da apelante, com reconhecimento facial e senha pessoal, evidenciando que a atuação do estelionatário contorno com a participação decisiva da própria consumidora, o que exclui a responsabilidade dos apelados.

5. A responsabilidade das instituições financeiras não abrange fraudes decorrentes de atos voluntários do correntista, nos termos do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando a participação da vítima, mesmo que ludibriada, contribui decisivamente para o evento danoso, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro."

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o; PCC, art. 85, §11.

Jurisprudência
relevante

relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL; STJ, REsp 1633785/SP. (N.U 1029449-94.2023.8.11.0002, Minha Relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024 - grifei)

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. (...) o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3o do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. (...) Agravo interno não provido." (
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
13/05/2021).

Importa registrar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se especificamente aos “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, a caracterização do fortuito interno pressupõe a demonstração de que a fraude decorreu de falha nos sistemas ou procedimentos da própria instituição financeira, elementos que carecem de adequada comprovação nos presentes autos.

Essa é a posição que vem sendo adotada por este
eg
. TJMT, cumprindo destacar recente julgado sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "GOLPE DO PIX". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, originado de transação via PIX realizada pela autora, pessoa idosa, vítima de estelionato virtual ("golpe da falsa filha").

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, em situação na qual a própria consumidora realiza a transferência bancária, ainda que induzida a erro por terceiro, para fins de suspender a cobrança do débito.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos de
segurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

5. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar é medida que se impõe, devendo as questões de mérito
ser
elucidadas durante a instrução do processo principal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A realização de transação via PIX pela própria consumidora, ainda que vítima de fraude praticada por terceiro, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão da exigibilidade do débito, pois a apuração da responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na segurança demanda dilação probatória.” (N.U 1027115-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)
.

Por fim, reconhecida a improcedência dos pedidos em face do Banco Bradesco S.A., ficam prejudicadas as condenações por danos materiais (inclusive em dobro) e por danos morais impostas na origem, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser adequada ao novo desfecho.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Inverto o ônus sucumbencial e do pagamento das custas, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026